Tribunal: STF
Processo: RE 75117
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-05
Data de publicação: 1972-12-05

Ementa:
MAGISTRADOS E PROMOTORES DE SÃO PAULO. ADICIONAIS CHAMADOS DE QUARTA
E SEXTA PARTE, ALÉM DO COMPUTO DO TEMPO DE ADVOGACIA EXERCIDO EM
CARÁTER PARTICULAR, E, AINDA, O DA FUNÇÃO DE ESTAGIARIO DE POLICIA.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRARIOS A TAL PRETENSAO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.